Tribunal: STF
Processo: RE 1334488
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário (e.Doc. 116) interposto em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (e.Doc. 107):



    EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE EM AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA. INDULTO. OBSERVÂNCIA AOS TERMOS DO ACORDO. 



    1. O acordo de colaboração premiada, negócio jurídico processual, deve ser honrado pelos Tribunais, preservando-se a sua credibilidade. Por isso, os termos do acordo devem ser interpretados taxativamente, sem extensão de benefícios.



    2. Na hipótese, restou acordado que que todos os benefícios previstos na legislação penal e de execução penal teriam por base a pena privativa de liberdade unificada ‘não inferior à 30 (trinta) anos de reclusão nas ações penais’.



    3. Nega-se provimento aos Embargos Infringentes. 



    No recurso extraordinário (e.Doc. 116) interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, o recorrente aponta ofensa à competência privativa do Presidente da República e ao princípio da presunção de inocência (84, XII, e art. 5º, XLIII, da Constituição Federal) em razão da não concessão ao recorrente do indulto previsto no Decreto Presidencial n. 9.246/2017. 



    Sustenta a defesa constituída que, nada obstante o acordo de colaboração firmado pelo recorrente disponha que os benefícios penais tenham por base a pena unificada, a concessão da benesse deve observar que, no caso, há apenas “uma única sentença penal condenatória, proferida nos autos da ação penal de nº 5054932-88.2016.4.04.7000, onde fora condenado a uma pena definitiva de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão”.



    Reforça, a propósito, que a “Cláusula 4ª, inciso I, alínea ‘a’ do Acordo de Colaboração Premiada define pena unificada como sendo aquela ‘decorrente da soma das sentenças condenatórias transitadas em julgado proferidas em face do colaborador’”. 



    Articula, por conseguinte, que, “em que pese o Colaborador, ora Recorrente, seja réu em outras duas ações penais, tombadas sob o nº 5019727-95.2016.4.04.7000 e nº 5077792-78.2019.4.04.7000, ele não tem contra si imposta qualquer outra sentença condenatória, sendo que nessa última ação sequer fora iniciada a instrução criminal, de tal sorte que os referidos processos não terão qualquer influxo na análise do indulto”.



    Aduz, ainda, ser “defeso ao julgador lançar mão de uma pena ficta e fictícia de 30 (trinta) anos, com base em processos ainda no seu nascedouro e em ações penais e denúncias sequer iniciadas, sequer oferecidas, para negar ao Recorrente a clemência soberana a que faz jus por ato discricionário concedido pela Presidência da República ”.



    Requer, com essas considerações, “seja reconhecido e aplicado em favor do Colaborador o instituto do INDULTO, com a consequente declaração de EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE”.



    Em sua manifestação, a Procuradoria-Geral da República opina pela “inadmissibilidade do recurso extraordinário e, subsidiariamente, pelo seu desprovimento” (e.Doc. 168). 



    É o relatório. Decido.  



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifico que o acórdão recorrido confirmou que o recorrente não faria jus ao indulto, “haja vista que o Acordo de Colaboração Premiada firmado com a Procuradoria-Geral da República prevê, em sua Cláusula 4ª, inciso I, alínea “b”, que todos os benefícios previstos na legislação penal e de execução penal teriam por base a pena privativa de liberdade unificada ‘não inferior à 30 (trinta) anos de reclusão nas ações penais’ (conforme consta do caput da cláusula)”, de modo que até a “data de publicação do referido decreto presidencial, o colaborador havia cumprido apenas 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão – tempo inferior, portanto, à exigência da fração de 1/5 (um quinto) de cumprimento” (e.Docs. 106 e 107).



    Do voto condutor do acórdão, extraio os seguintes excertos (e.Doc. 106):



    “O embargante teve pedido de concessão de indulto de natal, com supedâneo no Decreto nº 9.246/2017, negado pela 12ª Vara Federal de Curitiba, haja vista que o Acordo de Colaboração Premiada firmado com a Procuradoria-Geral da República prevê, em sua Cláusula 4ª, inciso I, alínea “b”, que todos os benefícios previstos na legislação penal e de execução penal teriam por base a pena privativa de liberdade unificada ‘não inferior à 30 (trinta) anos de reclusão nas ações penais’ (conforme consta do caput da cláusula).



    (...)



    Dada a natureza de negócio jurídico processual, duas considerações a fazer: 



    A primeira consideração diz respeito ao artigo 3-B da lei, segundo o qual o recebimento da proposta para formalização de acordo de colaboração demarca o início das negociações e constitui também marco de confidencialidade, configurando violação de sigilo e quebra da confiança e da boa-fé a divulgação de tais tratativas iniciais ou de documento que as formalize, até o levantamento de sigilo por decisão judicial.



    Assim, no momento em que o colaborador firma seu compromisso de auxiliar na elucidação dos fatos durante todo o processo penal, a ele são garantidas determinadas benesses, que compõem o acordo – ou seja, esse prémio pela colaboração é resultado de uma negociação entre as partes, de um conjunto de declarações de vontades, e não uma imposição por parte do órgão acusatório. 



    Portanto, conforme bem estabelecido no parágrafo 10 do artigo 4º, a “proposta” é retratável, mas não o acordo. Se o colaborador não mais quiser cumprir seus termos, não se cuidará de retratação, mas de simples inexecução de um negócio jurídico perfeito. 



    Cumpridas as obrigações assumidas pelo colaborador e estando o acordo de colaboração perfeitamente válido e eficaz, consoante dispõe o artigo 4º, incisos I a V, da Lei nº 12.850/13, impõe-se a aplicação da sanção premial tal como nele inserta, com o fito de assegurar a credibilidade e, com ela, a própria funcionalidade do instituto, respeitada a opção normativa de seu acolhimento como instrumento de reforço das finalidades eficientistas do sistema penal (VALDEZ, Frederico, Revista CEJ, Brasília, Ano XVII, n. 59, p. 84- 99, jan./abr. 2013). 



    É dizer, caso a colaboração seja efetiva e produza os resultados almejados, há que se reconhecer o direito subjetivo do colaborador à aplicação das sanções premiais estabelecidas no acordo. 



    Sendo assim, uma vez selado o ajuste e cumpridas as obrigações por parte do colaborador, não é dado ao órgão ministerial a prerrogativa de reexaminar os termos no acordo, a fim de tornar mais ou menos abrangentes os benefícios prometidos – que, porventura, venha a entender demasiados. De igual forma, não pode o colaborador, ao término do pacto, vir a Juízo pedir por benefícios eventualmente não concedidos ou pretender a relativização de obrigações por ele assumidas. 



    Conforme dito, há que se zelar pela credibilidade e pela própria funcionalidade do instituto. 



    A segunda consideração diz respeito ao artigo 4º, parágrafo 6º, da lei, segundo o qual o juiz não participará da etapa negocial, restrita às partes, com vistas à formalização do acordo de colaboração. 



    Assim, é importante se ter em conta que, por força do artigo 4º, parágrafo 7º, da Lei nº 12.850/13, o julgador, ao homologar o acordo de colaboração, não emite qualquer juízo de valor, limitando-se a verificar a regularidade, a legalidade e a voluntariedade do negócio jurídico, e conferir-lhe eficácia – haja vista que a decisão homologatória do acordo de colaboração consiste em elemento de existência desse negócio jurídico processual. 



    Em termo gerais, a voluntariedade do acordo está ligada à livre escolha do imputado em colaborar com as investigações em troca dos benefícios propostos pelo órgão acusador; enquanto a legalidade do acordo remete à harmonização entre os termos propostos e o ordenamento jurídico vigente; e a regularidade da colaboração é caracterizada pelo dever de colaboração permanente do delator, que deve permanecer à disposição das autoridades até o deslinde do processo judicial. 



    (...)



    Das considerações acima, conclui-se que a colaboração premiada tem natureza de negócio jurídico processual que, mediante a cooperação do imputado com as investigações e a persecução penal, a esse são conferidas sanções premiais (benefícios) que compõem o acordo, resultado de uma negociação entre as partes, sem a intervenção do Poder Judiciário. 



    Não se pode perder de vista também que esses benefícios, na maioria dos acordos de colaboração – inclusive no caso em estudo -, são concebidos de modo a abranger não apenas um único fato ou um único processo, mas também aqueles que são objetos dos próprios termos de colaboração, nos quais o réu eventualmente declare e reconheça ter concorrido. 



    Essa é a perspectiva que se deve ter em mente quando da análise dos benefícios concedidos. 



    Conforme bem destacou o eminente relator, “todos os indultos já concedidos a colaboradores, como Nelma Mitsue Penasso Kodama (execução penal nº 5006180-22.2015.4.04.7000/PR), Iara Galdino da Silva (execução penal nº 5006183-74.2015.4.04.7000/PR) e Milton Pascowitch (execução penal nº 50210033020174047000), consideraram a pena total estipulada no acordo”. 



    Assim, nos termos do voto da relatoria, “não se pode pretender aferir benefício global, mas buscar a aplicação do indulto com base em pena outra que não aquela que engloba todos os processos (pena ficta)”. 



    Por fim, ressalto que o fato de o Ministério Público Federal ter opinado favoravelmente à pretensão veiculada no agravo de execução (Evento 5) não pode implicar na modificação do título judicial que homologou o acordo e que estipulou, de modo diverso, as condições - a coisa julgada assim formada, ainda que forjada através da homologação de acordo, não mais está ao talante do Parquet, como se fora firmado contrato particular entre partes, modificável independentemente de novo acesso em sede revisional ao judiciário. 



    Por essas razões, peço vênia para alinhar-me ao entendimento contido no voto do Relator João Pedro Gebran Neto, encaminhando o voto no sentido de negar provimento ao recurso, uma vez não preenchidos os requisitos para a concessão do indulto”. 



    Como se observa dos fundamentos do julgado, a controvérsia foi resolvida à luz da legislação infraconstitucional e das cláusulas contratuais aplicável à espécie, o que, na esteira de diversos precedentes desta Corte, não autorizaria o conhecimento do recurso extraordinário:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Indulto natalino indeferido porque não preenchido requisito objetivo. Arts. 1º e 12 do Decreto 9.246/2017. 4. Incidência, no caso, do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Temas 339 e 660 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido.



    (ARE 1332487 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-190 DIVULG 22-09-2021 PUBLIC 23-09-2021)



    Ao lado desse aspecto, para aferir a compatibilidade do benefício de indulto com o acordo de colaboração premiada, negócio jurídico personalíssimo, impõe-se o reexame das cláusulas nele pactuadas. Por conseguinte, a tese suscitada não possui o condão de impactar diretamente princípios constitucionais, conforme orientação adotada pelo Supremo Tribunal Federal: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL. COLABORAÇÃO PREMIADA REALIZADA ANTES DA LEI 12.850/2013. IMPUGNAÇÃO POR CORRÉU. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTRAS NORMAS LEGAIS REGULAMENTANDO O INSTITUTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CLÁUSULAS DO ACORDO E DAS LEIS 9.613/1998 E 9.807/1999. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - ‘Por se tratar de negócio jurídico personalíssimo, o acordo de colaboração premiada não pode ser impugnado por coautores ou partícipes do colaborador na organização criminosa e nas infrações penais por ela praticadas […]. De todo modo, nos procedimentos em que figurarem como imputados, os coautores ou partícipes delatados - no exercício do contraditório - poderão confrontar, em juízo, as declarações do colaborador e as provas por ele indicadas, bem como impugnar, a qualquer tempo, as medidas restritivas de direitos fundamentais eventualmente adotadas em seu desfavor’ (HC 127.483, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno). II – Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das cláusulas constantes do termo de colaboração premiada – o que é vedado pela Súmula 454/STF – e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. III – Agravo regimental a que se nega provimento”. 



    (RE 1103435 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 17/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 07-06-2019 PUBLIC 10-06-2019) 



    Pontuo, ainda, que da leitura dos fundamentos do acórdão recorrido percebe-se que a discussão reside precisamente na amplitude da Cláusula 4ª, inciso I, alínea “b”, do Acordo de Colaboração Premiada e no seu impacto quanto ao indulto natalino.



    Tenho, com essas razões, como inviável dissentir nesta sede das conclusões da Corte Regional, forte no contido nas Súmula 279 e 454 do STF. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 26 de abril de 2023. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente